Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e condenação da recorrida em pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o cancelamento pela companhia aérea do voo adquirido pelos autores é capaz de causar danos passíveis de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio.
5. No caso, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas junto à recorrida para o trecho Sinop – Brasília, com conexão em Cuiabá para o dia 17/10/2023, com chegada prevista para o mesmo dia às 21h30, mas que o voo que sairia de Cuiabá foi alterado, com saída marcada para às 21h30. Narra que próximo ao horário do voo para Brasília foram avisados que o voo havia sido cancelado, tendo o voo sido remarcado para o dia seguinte às 21h30, com chegada à Brasília às 00h10 do dia 19/10/2023. Afirmam que, apesar de terem sido alocados em um hotel para pernoite, precisaram ficar no aeroporto até às 00h tentando uma solução para a remarcação do voo, bem como que estavam acompanhados de uma criança pequena.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte do autor, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.
7. Diante dos fatos narrados e da ausência de demonstração pela parte ré de qualquer excludente de responsabilidade (§3o art. 14 do CDC), é evidente que o aborrecimento sofrido vai além do razoável, com reflexos negativos à esfera físico-psicológica dos consumidores, pois o cancelamento do voo resultou em um atraso de 24 horas na chegada ao destino final.
8. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00, para cada autor.
9. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1890213, 07659058520238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1857875, 07212653620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1847563, 07342145320238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00, para cada autor. Sem condenação em custas, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.